Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-28.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001963-28.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nitevaldo Ribeiro de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Cetelem S.A., reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, ao argumento que não restou demonstrado qualquer conduta culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo a parte adversa. Assevera ainda que o
contrato apresentado não é válido, tendo em vista "o preenchimento totalmente manuscrito do documento", bem como não lhe fora entregue qualquer quantia relativo aquele instrumento, sustentando
a configuração do dano moral e a necessidade da restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 104903186) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Nitevaldo Ribeiro de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim S.A., ao argumento que não se recorda de ter realizado contratação de empréstimo consignado nº 52-192458/05235, no valor de R$ 1.724,73 (mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que transcorreu o lapso prescricional quinquenal descrito no art. 27, do CDC,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou

improcedente

o feito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, condenando o autor litigância de má-fé no patamar de 5% do valor atribuído a causa,
bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, ao argumento que não restou demonstrado qualquer conduta culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo a parte adversa. Assevera ainda que o
contrato apresentado não é válido, tendo em vista "
“
documentos que foram nitidamente preenchidos em momento posterior de sua assinatura, pois como se pode notar o mesmo se encontra preenchido de forma manuscrita em sua integra, ou seja, muito provável que a parte autora tenha supostamente assinado um documento em branco, deixando assim claro que o requerido sequer cumpre com os requisitos de segurança que a ele são inerentes”
, bem como não lhe fora entregue qualquer quantia relativo aquele instrumento, sustentando
a configuração do dano moral e a necessidade da restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observo que o d. magistrado julgou improcedente o pedido, assim consignado,
verbis:

“Compulsando os autos, vislumbro que assiste razão a parte requerida quanto a alegada prescrição, isso porque a última parcela foi descontada em dezembro de 2011 e segundo o entendimento jurisprudencial a prescrição nas ações de declaratória de inexistência de débito ocorrem em cinco anos, com o termo inicial a data do último desconto.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte autora à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.”
(id. 104903179)

Entretanto, o apelante, em suas razões recursais, de forma equivocada, limita-se a alegar a ausência de requisitos de validade do contrato de empréstimo, a ausência de entrega de valores, denota-se que o apelante não ataca o fundamento da sentença.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 514, II, do CPC,
verbis
:

“Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

[...]

II – os fundamentos de fato e de direito;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença,

independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei)

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada, entendo que a razão também não lhe assiste.

À sabença, de acordo com que se extrai do art. 5º do CPC vigente
[1]
, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de

modo temerário, que são

hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022